Tribunal: TRF3
Processo: 0013043-38.2015.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
273/907)

0013043-38.2015.4.03.6182

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013043-38.2015.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO DECLARATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a litispendência entre embargos à execução fiscal e ação declaratória anteriormente ajuizada, ambas voltadas ao reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência de contribuições previdenciárias, sociais e de terceiros sobre o terço constitucional de férias. A embargante alega omissão e contradição quanto à análise dos argumentos deduzidos no agravo interno, à distinção entre identidade temática e identidade de pedido, ao pedido de tutela recursal e à aplicação do art. 56 do CPC, além de opor o recurso para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a litispendência entre ação declaratória e embargos à execução fiscal e ao reputar legítimo o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de continência, afastando-a ao reconhecer a identidade de partes, causa de pedir e pedido, destacando que os pedidos formulados na ação declaratória e nos embargos à execução são idênticos, variando apenas o grau de detalhamento.

A decisão consignou que a natureza declaratória ou anulatória da ação de conhecimento não constitui elemento determinante para o reconhecimento da litispendência, que decorre da identidade do pedido de declaração de inconstitucionalidade das contribuições incidentes sobre o terço constitucional de férias.

O acórdão fundamentou a possibilidade de julgamento monocrático com base no art. 932, IV, do CPC e na jurisprudência dominante do STJ, ressaltando a inexistência de prejuízo diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

A alegada contradição não se configura quando inexiste incoerência interna na decisão, mas apenas inconformismo da parte com a interpretação adotada, sendo inadequada a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

Embargos opostos com finalidade de prequestionamento também exigem a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 56, 489, 932, IV, 1.021, 1.022 e 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013043-38.2015.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG76714-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela TELEFONICA BRASIL S.A. contra o acórdão de ID 353115384, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, do CPC/2015, negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação declaratória n. 0021962-16.2011.4.01.3400, ambas com o mesmo objeto: a declaração de inconstitucionalidade da incidência de contribuições previdenciárias, sociais e de terceiros sobre o terço constitucional de férias. A agravante sustenta inexistir litispendência — mas apenas conexão — e questiona a validade do julgamento monocrático da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre ação declaratória e embargos à execução fiscal que tratam do mesmo pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade de contribuições sobre o terço de férias; e (ii) verificar se é legítimo o julgamento monocrático do recurso pelo relator, à luz da jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§1o e 2o, do CPC/2015). Constatada a tríplice identidade entre a ação declaratória e os embargos à execução — ambas visando à declaração de inconstitucionalidade das mesmas contribuições — impõe-se o reconhecimento da litispendência.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a litispendência entre ação declaratória ou anulatória e embargos à execução fiscal, quando os pedidos e fundamentos jurídicos são coincidentes, conforme precedentes nos REsp 1.156.545/RJ e AgRg no Ag 286.937/SP.

A decisão monocrática do relator é legítima quando fundada em entendimento dominante do STF ou STJ, consoante o art. 932, IV, do CPC/2015 e a Súmula 568/STJ, sem prejuízo do controle colegiado mediante agravo interno.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que o julgamento monocrático atende aos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da cooperação processual, previstos nos arts. 4o, 6o e 8o do CPC/2015 e no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

A interposição do presente agravo interno demonstra que o acesso ao colegiado foi assegurado, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Há litispendência entre ação declaratória e embargos à execução fiscal quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido relativos à mesma controvérsia tributária.

É legítimo o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão se fundamenta em jurisprudência dominante dos tribunais superiores, assegurada a revisão colegiada por meio de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; CPC/2015, arts. 4o, 6o, 8o, 337, §§1o e 2o, 932, IV, e 1.021; STJ, Súmula 568.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.156.545/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011; STJ, AgRg no Ag 286.937/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 01/08/2000; STJ, AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/04/2018; STF, MS 30113 AgR-Segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/06/2018.

Alega a parte embargante a existência de omissão no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega pontos omissos no ac Alega contradição enreórdão, que teria deixado de analisar os argumentos do agravo interno, não teria acolhido a alegada distinção entre identidade temática e identidade de pedido e nem analisado o pedido de tutela recursal. Alega contradição entre o art. 56 do CPC e a descrição dos pedidos.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria. Destaco que, no acórdão, ficou consignado que “A parte apela contra sentença que reconheceu a litispendência entre ação anulatória e os presentes embargos à execução fiscal, afirmando se tratar, meramente, de conexão por continência. A apelante, quanto ao objeto, afirma que a ação anulatória tem maior amplitude, enquanto os embargos à execução “...é mais detalhado e obviamente específico...”, afirmando: (...) Destacou ainda, os objetos individualizados de ambos os feitos: (...)Pois bem, o artigo 56 do CPC determina que “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”. No caso dos autos o pedido formulado na ação anulatória não é mais amplo. Na verdade, conforme afirmado pela própria parte apelante, o pedido formulado nos embargos é, meramente, mais detalhado que aquele formulado na ação anulatória. Os pedidos são idênticos. O que varia é a descrição pormenorizada, nos embargos à execução, do número das certidões de dívida ativa atacadas as quais, no final, somente serão afastadas total ou parcialmente se considerado ilegal ou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador, a qual abrange a patronal, RAT/SAT, Salário-educação, contribuição ao INCRA e contribuições de terceiros (SESI/SENAE e SEBRAI), sobre o terço adicional de férias. Entendo que há sim identidade de partes, pedido e causa de pedir, não se tratando de mera conexão entre os feitos. Possível, pois, a extinção dos embargos à execução sem julgamento do mérito em virtude da litispendência reconhecida. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) Considerando a pacificação do assuntou perante o Superior Tribunal de Justiça, entendo possível o julgamento antecipado do recurso. Prevê o Código de Processo Civil que: (...)Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, nego à apelação, restando prejudicado o pedido de tutela recursal. (...) Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para sanar erro material, sem modificação do resultado do julgamento, em decisão assim proferida: (...) A parte embargante sustenta que a decisão embargada é lastreada no errôneo pressuposto de que a ação n. 0021962-16.2011.4.01.3400 tem cunho anulatório, sendo que, de fato, esta tem natureza meramente declaratória. Tem razão a parte embargante quando afirma que este juízo tomou a ação n. 0021962-16.2011.4.01.3400 como tendo natureza anulatória quando, na verdade, tem natureza declaratória. Porém, não foi a natureza da ação de conhecimento que ensejou o reconhecimento da litispendência, mas, sim, os pedidos formulados. Conforme já dito na decisão embargada: (...) Como se vê claramente, em ambos os casos, a parte devedora pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, considerando-a inconstitucional. Assim, ambas as ações têm por objetivo o reconhecimento da inconstitucionalidade da base de cálculo do tributo. Se a parte embargante, nos autos da ação ordinária, obtiver um título judicial reconhecendo a inconstitucionalidade da incidência da contribuição cobrada nos autos da execução fiscal, por óbvio que o título extrajudicial que a embasa perderá, automaticamente, sua liquidez e certeza. Inobstante, em regra, os embargos de devedor tenham natureza constitutiva negativa, é inegável que é possível à parte pleitear que o juízo declare a iliquidez e certeza do título executivo, a prescrição, decadência, o pagamento da dívida em cobrança, ou mesmo a inconstitucionalidade da exação que deu origem à dívida, como no caso dos autos. No caso de procedência da ação ordinária n. 0021962-16.2011.4.01.3400 a parte embargante ingressaria com embargos de devedor ou apresentaria o título judicial em juízo para obter a extinção da execução? Obviamente, existindo já um título judicial declarando a inconstitucionalidade da exação cobrada, bastaria carreá-lo aos autos da execução fiscal. Logo, penso que o cerne da questão para decidir se há ou não a litispendência entre a ação ordinária (declaratória ou condenatória) e os embargos à execução está na identidade do pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o terço constitucional de férias, comum a ambas. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, admite a litispendência entre ações de natureza declaratória e embargos de devedor, como demonstram os acórdãos que seguem: (...) Assim, inobstante tenha ocorrido erro material na decisão embargada ao se referir à ação n. 0021962-16.2011.4.01.3400 como anulatória, é certo que sua natureza não foi o fator determinante para o reconhecimento da litispendência, mas, sim, o pedido nela formulado. No mais, quanto à possibilidade de julgamento monocrático da causa, a questão foi suficientemente fundamentada na decisão embargada, nos seguintes termos: (...) Destaco, também, que a questão pode ser submetida ao Colegiado através do manejo do agravo interno, não havendo qualquer prejuízo à parte apelante. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos para sanar o erro material, conforme fundamentação supra, sem, contudo, alteração do resultado do julgado. (...) Os argumentos lançados no presente recurso não infirmam os fundamentos da decisão, remanescendo íntegro o juízo de que o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias é elemento que permite identificar se há ou não a litispendência entre a ação ordinária (declaratória ou condenatória) e os embargos à execução, conforme a jurisprudência do STJ e que no caso dos autos se confirma a ocorrência do fenômeno. Anota-se ainda a ausência de prejuízo em face do julgamento monocrático efetuado com fundamento na jurisprudência dominante sobre o tema, sem exclusão da apreciação pelo colegiado por meio do presente recurso. (...)”. Todos os argumentos levantados pela parte embargante, portanto, foram devidamente apreciados, não havendo que se falar em omissão.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO DECLARATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a litispendência entre embargos à execução fiscal e ação declaratória anteriormente ajuizada, ambas voltadas ao reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência de contribuições previdenciárias, sociais e de terceiros sobre o terço constitucional de férias. A embargante alega omissão e contradição quanto à análise dos argumentos deduzidos no agravo interno, à distinção entre identidade temática e identidade de pedido, ao pedido de tutela recursal e à aplicação do art. 56 do CPC, além de opor o recurso para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a litispendência entre ação declaratória e embargos à execução fiscal e ao reputar legítimo o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de continência, afastando-a ao reconhecer a identidade de partes, causa de pedir e pedido, destacando que os pedidos formulados na ação declaratória e nos embargos à execução são idênticos, variando apenas o grau de detalhamento.

A decisão consignou que a natureza declaratória ou anulatória da ação de conhecimento não constitui elemento determinante para o reconhecimento da litispendência, que decorre da identidade do pedido de declaração de inconstitucionalidade das contribuições incidentes sobre o terço constitucional de férias.

O acórdão fundamentou a possibilidade de julgamento monocrático com base no art. 932, IV, do CPC e na jurisprudência dominante do STJ, ressaltando a inexistência de prejuízo diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

A alegada contradição não se configura quando inexiste incoerência interna na decisão, mas apenas inconformismo da parte com a interpretação adotada, sendo inadequada a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

Embargos opostos com finalidade de prequestionamento também exigem a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 56, 489, 932, IV, 1.021, 1.022 e 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão